Tribunal: STF
Processo: ARE 976481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preparo. Comprovação no ato de interposição do recurso extraordinário. Ausência. Deserção. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente a sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.